Tribunal: CARF
Processo: 16561.720157/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 15/02/2012, 17/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE. LAVRATURA A UTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Inteligência do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECOLHIMENTO IOF. INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO.,
São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio nos termos da Lei no 8.894, de 1994, art. 6o, parágrafo único desde que comprovada a participação no ilícito. São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Redução da multa ao percentual de 100% (cem por cento) nos termos da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720157/2016-13
ACÓRDÃO
3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 15/02/2012, 17/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE. LAVRATURA A UTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Inteligência do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não padece de
nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações
de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECOLHIMENTO IOF. INTERESSE COMUM.
COMPROVAÇÃO.,
São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio nos termos da Lei
no 8.894, de 1994, art. 6o, parágrafo único desde que comprovada a
participação no ilícito. São solidariamente responsáveis pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
2
Redução da multa ao percentual de 100% (cem por cento) nos termos da
Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em (i) não conhecer do
recurso de ofício; (ii) em conhecer do recurso voluntário da Labogen S/A Química Fina e
Biotecnologia, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa de ofício
ao percentual de 100% (cem por cento); (iii)em conhecer do recurso voluntário do responsável
Alberto Youssef, rejeitar as preliminares de nulidade do processo por preterimento do direito de
defesa, cerceamento de defesa e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para
reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem cento); e (iv) em conhecer do recurso
voluntário da recorrente Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda. e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela responsável solidária Corval Corretora de Valores
Mobiliários S.A. Em Liquidação Extrajudicial cuja exordial foi lavrada contra a empresa
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de operações
de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em 2012; em valor total de
R$994.654,85 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de R$ 2.142.333,51
para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls. 2104 e seguintes.

A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões da
investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de responsáveis (vide fls.
2122 e ss). Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente, os principais pontos do longo
relatório fiscal (TVF).

1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação Lava Jato,
e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de 13/02/2015, que instituiu a
Equipe Especial de Fiscalização (EEF).

2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público Federal -
Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR, recebida na
Demac/SPO.

3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada pelo
Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação direta com os
fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:

4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: É sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o MPF, atuava
sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando as atividades e os
interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica
no interesse da organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha plena
consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela abertura das empresas
no exterior.

5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões.
Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e financiar a
organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um
sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar contratos de
câmbio fraudulentos.

6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também denunciado
Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto Youssef na prática dos
crimes de operação não autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de
terceiros e evasão de divisas. Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
4
Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV &
CW Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. -
ME. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e
RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização criminosa
liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.

7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen, detendo 90% do
capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia.

8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia desde
12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen.. Recebia comissão
de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.

9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio
de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o denunciado Leonardo
que era o administrador das duas empresas. O contrato social da empresa DGX Import &
Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de Leandro e era utilizada para
fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.
Youssef mandava as ordens para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que
as repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações verdadeiras.

10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital total,
conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as DIPJs dos ACs de
2010 a 2014.

11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores provenientes dos
crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire Global
Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais
Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas
no País - para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem investindo
capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e
movimentar valores provenientes de crimes antecedentes existentes no exterior.

12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro, Esdra,
Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014, saídas de divisas
do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de
câmbio.

13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2) HMAR
Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia; 4)
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP: 6)
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
5
RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME. Também estão envolvidas as
empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.

14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens específicos para
as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio fraudulentas e,
conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual fora transcrito na íntegra o subitem
(ii) Labogen Química no TVF.

15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi registrada
em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era utilizada para fraudes
realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.

16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro Argese Junior.

17. A Labogen Química Fina realizou diversas importações com a DGX Import & Export
Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela organização criminosa e
que não existem de fato. Nenhuma destas importações ocorreram na realidade e foram
operações simuladas com o intuito de evasão de divisas para o exterior. Na Receita Federal
do Brasil (RFB) não há registros dessas importações.

18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das empresas
estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre outras.

19. Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos originários n°
2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério Público Federal relatou na
denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto Youssef, Waldomiro Oliveira,
Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior,
entre outros, de forma consciente e voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade
econômica das empresas valores no montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de
peculato e corrupção em face da Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras
transferências bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras diversas
empresas como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de
propriedade de fato de Youssef.

20. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas foram
remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional e crimes contra o
sistema financeiro nacional, conforme o MPF.

21. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central, só no
período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram identificados 2.074
contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as
empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56; 2)
Indústria de Medicamentos Labogen: 483 contratos no montante de US$ 22.713.141,31; 3)
Piroquímica: 462 contratos no montante de US$ 25.037.785,56;

22. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou apenas 4
Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor total de US$ 15.517,23.
Mas, nenhuma dessas importações constam na tabela dos contratos de câmbio celebrados
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
6
para pagamento de importações inexistentes, elaborada com base nas informações do
Banco Central do Brasil;

23. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas, todas sem
Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre a Piroquímica e a
RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de US$ 2,05 milhões. Tal
contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O denunciado Leonardo é quem
assina como presidente da RFY e como presidente da Piroquímica é o denunciado Pedro
quem assina;

24. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Júnior e
Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de câmbio irregulares das
empresa, conforme depoimento de Leandro.

25. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000, 5004996-
31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta denúncia Waldomiro de
Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1o
da Lei n° 9.613/98.

26. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-90.2014.404.7000
(CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000 (UTC): O MPF, em
09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de Oliveira, entre outros. Trechos da
denúncia do MPF são transcritos no TVF.

27. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São Paulo,
Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos Depoimentos da Delação do
Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos de Colaboração, dos quais se
transcrevem trechos no TVF.

28. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros, declarou que:
Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A., Indústria de
Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV & CVV Consultoria
para indicar o depósito e transferências financeiras para essas contas.

29. A maioria do dinheiro era utilizada para aquisição de contratos de câmbio para
pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de Importação;
não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava em suas contas;
todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem Declarações de
Importação e não foram objeto de qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma
comissão de 1% sobre cada movimentação feita nas contas de suas empresas.

30. Leandro Meirelles declarou, entre outros, que: quando começou a trabalhar na Labogen
S.A. a empresa estava inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no
escritório de José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o nome das
empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.

31. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações em nome
desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão Leonardo recebiam uma
comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
7
intermédio de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto
Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento
de importações fictícias.

32. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: não sabe porque as contas de sua empresa Piroquímica são utilizadas por
Alberto Youssef para movimentações financeiras. Esclareceu que as contas da Piroquímica
e da Labogen S.A. são administradas por Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com
Youssef para as movimentações; desconhece a origem dos milhões que foram remetidos
para o exterior.

33. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas. Conheceu Leonardo
Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina frequentado por Leonardo e
que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen. Os 10% das cotas que recebeu foram
de forma gratuita em troca de seu trabalho; conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía
100% das cotas da Piroquímica.

34. Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no papel; o declarante
e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica assumindo o passivo da empresa, sendo
que os 66% das cotas adquiridas da Piroquímica ficaram em nome de sua noiva, Eliana
Regina Botura, mas Eliana nunca exerceu qualquer atividade na Piroquímica.

35. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia foi
utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef –
para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações
fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.

36. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de divisas ao
exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF).

37. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou até a presente data apenas 11 operações de importação registradas
no ano-calendário 2010. As Declarações de Importação (DI) estão anexas ao processo desta
ação fiscal. O valor total das importações corresponde a USD 240.000,00, que equivale a
3.200 kg de produtos químicos.

38. A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo no 2, de 17/02/2016, declarou inapta a inscrição
no CNPJ da pessoa jurídica Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia, sob número
58.092.297/0001-42, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo no
11829.720009/2015-1631.

39. Foram declarados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, os documentos emitidos pela Labogen S.A. a partir da data de 01/07/2010.

Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
8
40. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema SISBACEN
– Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações de câmbio,
transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso internacional.

41. Segundo o Banco Central do Brasil, a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
realizou 971 remessas financeiras ao exterior no período compreendido entre AC 2011 e
AC 2014, com natureza “1202 – Comércio Exterior – Importação de Mercadorias”, “15806
- Importação – Câmbio Simplificado” ou “15002 – Importação Geral”, totalizando USD
51.146.918,25 e R$ 93.602.646,23. Nesse período não foram registradas no Siscomex
nenhuma Declaração de Importação (DI).

42. Com a Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda. a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia, no curtíssimo período compreendido entre 13/02 e 06/03/2012, fechou 19
contratos de câmbio no valor total de US$ 862.962,37 equivalente a R$ 1.492.404,46.

43. Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção ao RMF, verificamos que
entre fevereiro e março de 2012, a corretora Levycam fechou com as empresas Indústria de
Medicamentos Labogen, Labogen e Piroquímica 40 contratos de câmbio, para pagamento
de importações, totalizando US$ 2.024.363,72 ou R$ 3.530.572,38. Dos 40 contratos, 18
foram fechados com a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia nesse mesmo período.

44. É relevante notar a similaridade que há entre as faturas comerciais (invoices)
apresentadas. Apesar de terem emitentes distintos, elas possuem estrutura e formatação
parecidas.

45. O Banco Confidence deveria fazer o acompanhamento da movimentação das contas das
referidas corretoras, objetivando a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento ao terrorismo, conforme determinado no art. 213 da Circular no 3.691/2013.

46. Ao emitir os swifts, o Banco Confidence tinha pleno conhecimento da empresa
contratante (Labogen), do valor da operação e, lógico, da corretora de câmbio. Em um curto
período, compreendido entre fevereiro/2012 e março/2012, pagou e liquidou 14 ordens de
pagamento emitidas pela Levycam Corretora no montante de US$ 616.812,37 equivalente a
R$ 1.061.639,71.

47. É importante ressaltar que no Termo de Início ficou consignado que o Banco
Confidence atuou sistematicamente no mercado de câmbio como sender remetendo divisas
ao exterior por intermédio de 1.445 contratos de câmbio utilizados para pagamento de
operações de importação fraudulentas perfazendo o montante de US$ 107.680.665,43
equivalente a R$ 232.530.218,35, no período compreendido entre 13/02/2012 a 14/03/2014.

48. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em 18/03/2015,
teve baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) por
inexistência de fato, conforme determinado no inc. II do art. 27 da Instrução Normativa
RFB n° 1.470/2014.

49. A referida baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 312, de
06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Todo o procedimento fiscal para a
baixa de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n° 10803.720074/2014-88.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
9

50. A empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o intuito consciente de
efetuar operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes, sonegando
informações que deveriam prestar e prestando informações falsas, com o fim de promover,
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.

51. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-
calendários de 2012 e 2013. Ambas as empresas não existem de fato e nunca realizaram
exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do Brasil.

52. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo na
importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da Labogen e irmão de
Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.

53. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia registrou no Siscomex, no período de
2009 a 2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém,
nenhuma dessas operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de
câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.

54. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios jurídicos
bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como "importadora" a Labogen S/A
Quimica Fina e Biotecnologia e como "exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP.
EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas
Labogen, Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e IRRF, com
multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os impugnaram o
responsável solidário Alberto Youssef, conforme fl. 2613, Banco Confidence de Câmbio
(fl. 2242 e ss) e a responsável solidária Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda,
conforme fl. 2068.

Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2564), Alberto Youssef protocolou
impugnação (fls. 3182 e ss) em 12/01/17 (fl. 3180), onde alegou basicamente que:

1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59, inciso II,
do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.o 9.784/99, pois não foi
franqueada qualquer participação ou informação à recorrente ao longo do curso da ação
fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em razão do
preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V e 59, II do
Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração Fazendária;
3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal terem
sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão legal, prejudica a
efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a
computador para ler o conteúdo do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de oficio,
quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em iguais condições a
outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato administrativo,
que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo de pleno de direito e o ato
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
10
nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado, logo que deve respeitar a estrita
legalidade. Assim, configura afronta ao princípio da legalidade conduzir as funções de
fiscalização e atribuir responsabilidade à contribuinte, negligenciando seus direitos
fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do Decreto
70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais apontam uma
suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na norma geral e abstrata.
Todavia, não descrevem qual a conduta específica que levaram a conclusão, de que o
impugnante seria administrador de fato ou devedor solidário de Labogen S/A Química Fina
e Biotecnologia.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro, indispensável a
descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto 70.235/72.
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo dispositivo dela violado. Isto
porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e regulamenta várias hipóteses de incidência do
imposto renda, não se limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento
legal sempre decorre da Lei.
11. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e 675 do
RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea "a", da Lei
11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os seguintes artigos do
referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo 682, I, art. 717, 722, 723, 725
todos do RIR/99.
12. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela empresa
fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade, com o rigor que
exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura cerceamento de defesa.
13. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de incidência do
artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal, espacial).
14. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a falta de
identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do RIR/99, quando não
incorporadas no salário dos beneficiários.
15. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades fiscais, ao
apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que per si é causa de
nulidade do auto de infração.
16. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis tributários,
multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de fiscalização, com o seguinte
fundamento: art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14,
da Lei 11.488/2007.
17. Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização.
18. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de simular
contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no artigo 44,
parágrafo 2o.
19. No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista, que a retenção
na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura verdadeira a penalidade. Todavia,
incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá então 225%, quando sequer o
impugnante foi intimado para prestar esclarecimentos, porque na configuração da regra
matriz do artigo 61, da Lei 8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento legal,
basta a conduta omissa.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
11
20. E pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não pode configurar
confisco, vedado pelo ordenamento constitucional.
21. Na espécie o confisco é mais que evidente, porque a multa supera em muito o valor
apurado como tributo devido.
22. Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por dificuldades
financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no mercado, tendo se apresentado a
YOUSSEF como uma prestadora de serviço.
23. Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa não o torna
responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo, não lhe podem ser atribuídas
as operações indicadas ocorridas entre as datas de 15/02/2012 e 02/03/2012.
24. Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário ocorreu para imputar
as "pechas", de líder de uma suposta organização criminosa ao impugnante ou a sugerida
responsabilidade ou solidariedade.
25. Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada remessa ao exterior
realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal, foram realizadas em conjunto pelo
impugnante e empresa fiscalizada.
26. No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos para apontá-lo, como
sócio administrador da LABOGEN.
27. Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar os serviços de
LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.
28. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
29. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no entanto não
anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o compartilhamento de dados entre Polícia
Federal e Receita Federal.
30. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada em
documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito policial (IPL
1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em
fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto
Youssef e outros.
31. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo fiscal, porque
sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos. E, por outra via, a
denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é atividade probatória. E o fato
jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve ser provado, segunda as regras da
legislação tributária.
32. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um processo
para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade probatória desenvolvida em
outro processo, porém, jamais de atividade inquisitória, como é o inquérito policial ou a
denúncia dele decorrente.
33. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de documento,
consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema de garantias vigente,
indispensável a autorização judicial.
34. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada às provas
produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação antecipada e da
pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
35. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude noticiadas
diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe, mentor ou líder de
organização criminosa.
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
12
36. De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
37. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios, de se
frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo Meirelles. Tampouco
teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi subordinado ou
empregado de Youssef.
38. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam contas
no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou em nome de
terceiros a disponibiliza a terceiros.
39. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando sobre
LEONARDO MEIRELLES.
40. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição dos
fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter sido mais um
dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de direito da Labogen, ou
qualquer outra controlada por MEIRELLES.
41. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que impõe o
reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial que autorizou um
suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de provas para configurar o vínculo.
42. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que os
sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade do artigo 124, I
implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade de sujeitos passivos.
43. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação fiscal, para
concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação jurídica
tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que LEONARDO
MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do esquema
coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer YOUSSEF (2012),
operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr. Waldomiro de Oliveira.
44. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis tributários.
Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que estejam na direção,
gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando praticarem atos nas hipóteses
elencadas no "caput" do dispositivo legal.
45. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a Labogen, conforme se
depreende do depoimento de Meirelles anexos ao PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de reconhecer
as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do direito de defesa;
cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii) inaplicabilidade da multa
qualificada e decadência; iv) ausência de parte integrante do auto de infração;
ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a presente ação fiscal,
reconhecendo a inexistência do vínculo e débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente não se
espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a fim de
declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade com fundamento no artigo 124, I
e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do impugnante e do débito fiscal, a ele
correspondente, nos termos da fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em homenagem
aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja oportunizada ao
impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a impugnação, juntada de
documentos necessários ao contraditório e deslinde da verdade material." Cientificada dos
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
13
Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2237), Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda
protocolou impugnação (fl. 2577 e ss) em 12/01/17 (fl. 2574), onde alegou basicamente
que:
1. Em suma, a fiscalização entendeu que a IMPUGNANTE foi negligente por ter realizado
câmbios sem que a LABOGEN lhe tivesse apresentado as Declarações de Importação
vinculadas ao ingresso dos itens importados no território nacional.
2. Ocorre que a IMPUGNANTE sempre agiu nos estritos termos da legislação e das normas
do Banco Central do Brasil (BACEN), razão pela qual é totalmente descabida e infundada
sua inclusão no polo passivo da presente ação fiscal.
3. Nessa linha, importante antecipar que o fundamento que ensejou a responsabilização da
IMPUGNANTE sequer é juridicamente plausível, já que a legislação que norteia a atuação
das corretoras de câmbio não exige a apresentação das Declarações de Importação para a
realização do câmbio!
4. Verificando que o câmbio praticado pela LABOGEN envolvia valores altos que estavam
sendo quitados junto à pessoa estrangeira antes mesmo da chegada ao Brasil das
mercadorias adquiridas, a IMPUGNANTE prontamente comunicou tal circunstância ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, nos termos das Cartas-Circulares
do BACEN n° 3.542 e 2.826, conforme atestam as inclusas comunicações SICOAF (Doc.
07).
5. Deve se ter em mente que a operação de câmbio apresentada pela LABOGEN à
IMPUGNANTE, conforme documentalmente comprovado e relatado na autuação, era o
pagamento de insumos importados para a produção farmacêutica, operação esta que não
sofre a incidência do IOF, pela disposição expressa do artigo 16 do Decreto n° 6.306/2007.
6. Da mesma forma, as operações de aquisição de mercadorias no exterior não se sujeitam à
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pela simples inocorrência do fato
gerador do imposto na operação de compra e venda.
7. Todavia, ainda que a Lei determine que as operadoras de câmbio sejam responsáveis pela
retenção e recolhimento dos tributos sobre os contratos que firma, essa responsabilidade
deve ser relativizada e deve se ater estritamente aos tributos incidentes sobre o contrato
formalizado, caso contrário, estar-se-ia deturpando o conceito de tal instituto jurídico
"responsabilidade" a ponto de equipará-lo à garantia plena contra qualquer risco de fraude.
8. Não aceita a IMPUGNANTE, portanto, a incumbência de ter que ressarcir o fisco dos
prejuízos tributários causados por pessoas de má-fé que, como bem exposto pelo MPF, se
valem de falhas nos sistemas BACEN/SISCOMEX com o intuito de fraudar.
9. Exigir isso das corretoras seria transferir a elas o dever de investigação, sob pena de lhe
caberem o dever de indenização! Responsabilidade tributária não é isso!
10. Solicitou previamente as DIs à LABOGEN por total cautela de sua parte, e o fato que
motivou a imediata comunicação ao COAF não foi falta de apresentação da DIs por si só,
mas a falta das DIs cumuladas com o pagamento integral e antecipado do valor devido às
empresas estrangeiras pela suposta remessa das mercadorias, o que não é prática do
mercado.
11. Estabeleceu contratualmente ao importador das mercadorias, no caso, à LABOGEN, a
necessidade de apresentação das Declarações de Importação à corretora de câmbio no prazo
de 15 dias.
12. Diante do descumprimento de tal dever contratual por parte do importador, caberia à
corretora tão somente comunicar a atitude suspeita ao COAF, nos termos da Carta Circular
do BACEN n° 3.542/2012. Assim, a comunicação ao COAF ocorreu no mesmo dia dia do
fechamento do câmbio pela verificação de outro fato, esse realmente atípico, consistente no
pagamento integral, antecipado e à vista do valor das mercadorias que estavam sendo
adquiridas.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
14
13. As normas do Banco Central do Brasil exigem que as instituições corretoras de câmbio
certifiquem-se da qualificação de seus clientes, mediante a realização, DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS JULGADAS PERTINENTES, da identificação dos clientes e das
avaliações de desempenho, de procedimentos comerciais e de capacidade financeira,
devendo, ainda, manter atualizados a ficha cadastral e os documentos comprobatórios da
operação.
14. A simples leitura das normas que regem a atuação das corretoras de câmbio possibilita a
conclusão de que foi conferida discricionariedade às instituições operadoras de câmbio no
tocante aos documentos a serem analisados e aos procedimentos a serem adotados para
aferir o desempenho, procedimentos comerciais e capacidade financeira, sendo necessários,
pela letra da lei, tão somente a obtenção de dados cadastrais e de balanço contábil de, no
mínimo, 18 meses.
15. No caso em análise, a capacidade financeira foi atestada, sobretudo, pelo balanço
registrado e declarado da companhia, o qual demonstrava investimentos dos acionistas em
torno de R$ 40 milhões!
16. E mais! Todos os pagamentos dos câmbios contratados pela LABOGEN junto à
IMPUGNANTE partiram de conta bancária própria da contratante, mantida junto à
instituição financeira de grande porte e renome no mercado financeiro nacional (Banco
Bradesco) - o que pode ser constatado da simples análise dos câmbios fechados e
registrados perante o Banco Central do Brasil.
17. Logo, não se pode admitir que a IMPUGNANTE, cumprindo todas as normas do
BACEN, agindo com diligência, ética profissional e boa-fé, assim como fizeram tantas
outras corretoras de câmbio, seja responsabilizada solidariamente por atos ilícitos
praticados por terceiros fraudadores.
18. Salienta-se, de toda forma, que embora as corretoras de câmbio tenham o dever de
apurar a regularidade das operações de câmbio que lhe são contratadas, não lhes compete a
função fiscalizatória do Estado.
19. Na remota possibilidade de ser mantida a responsabilização solidária da
IMPUGNANTE pelas infrações cometidas pelo grupo criminoso em questão, o que não se
acredita em absoluto, conforme fartamente demonstrado, há que ser relevada a multa
agravada de 225%.
20. Isso porque está comprovado nos autos que a IMPUGNANTE não compactuou em
qualquer ato de sonegação, fraude ou conluio (§1°, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96)!
Impugnante requer, preliminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do débito constante
do AI, e, no mérito: a) Seja julgada integralmente procedente a presente impugnação para
afastar a responsabilidade solidária da impugnante Levycam Corretora de Câmbio e
Valores Ltda. pelas infrações objeto do AI ora combatido; b) Caso assim não se entenda,
seja relevada a multa aplicada no equivalente a 225% sobre o valor do débito, tendo em
vista que a corretora de câmbio não praticou sonegação, fraude ou conluio. Por fim, a
Impugnante protesta pela realização de todas as diligências que se mostrem necessárias
para reafirmar o alegado, requerendo desde já a conversão do julgamento em diligência
junto ao Banco Central do Brasil para a busca de esclarecimentos, por parte daquele órgão.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2573), Banco Confidence de Câmbio
protocolou impugnação (fl. 2242 e ss) em 08/01/17 (fl. 2240), onde alegou basicamente
que:
1. Embora não tenha tido qualquer vínculo com os fatos geradores dos tributos exigidos por
meio do Auto de Infração, nem tampouco tenha tido qualquer relação com o sujeito
passivo, o agente fiscal imputou-lhe a responsabilidade solidária pelo crédito tributário com
base exclusivamente no artigo 124, II do Código Tributário Nacional;
2. não se encontra, contudo, mesmo após reiteradas buscas pelo Termo de Verificação
Fiscal ("TVF"), a invocação de um único dispositivo da lei tributária que ampare tão grave
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
15
e desmedida exação contra o Impugnante. Inexistindo tal dispositivo, verifica-se a absoluta
ilegitimidade passiva do suposto responsável solidário (Impugnante).
3. Segundo a Autoridade Fiscal, o Impugnante teria supostamente violado a norma do
BACEN relativa à prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao
terrorismo, o que em seu entendimento autorizaria a imputação da responsabilidade
solidária ao Impugnante nos termos do artigo 124, II do CTN.
4. Nenhuma das operações de câmbio objeto do Auto de Infração envolveu o
relacionamento direto do Impugnante com a autuada, fato esse incontroverso nos presentes
autos.
5. Todos os contratos de câmbio foram realizados entre a corretora e seu cliente, cabendo
ao Impugnante simplesmente atender à ordem da corretora e realizar a transferência
bancária dos recursos depositados em moeda estrangeira na conta da corretora, sem realizar
qualquer contrato ou operação de câmbio.
6. Não houve qualquer relacionamento entre o banco (Impugnante) e o efetivo titular da
remessa (a autuada).
7. As operações de câmbio fechadas por sociedades corretoras diretamente com seus
clientes são liquidadas por meio da movimentação de sua própria conta em moeda
estrangeira, sem qualquer intervenção ou participação do banco depositário dessa conta de
titularidade da corretora. Dessa forma, são partes no respectivo contrato de câmbio apenas a
sociedade corretora e o seu cliente.
8. Nesses casos, o banco depositário da conta em moeda estrangeira é mero sender
(pagador), ou seja, cumpridor e liquidante de ordens de pagamento emitidas pela corretora
titular da conta em moeda estrangeira.
9. E foi exatamente com base nesse procedimento, amparado pela regulamentação vigente,
que a Corretora emitiu ordens de pagamento ao Impugnante para que este providenciasse o
envio/liquidação dos recursos no exterior, aos respectivos beneficiários estrangeiros
indicados pela própria Corretora, mediante a realização de débitos nas respectivas contas de
livre movimentação em moeda estrangeira de titularidade da Corretora.
10. Não há nessas remessas feitas pelo Impugnante qualquer operação de câmbio, já que
representam débitos em contas da corretora já em moeda estrangeira.
11. Em resumo, pode-se dividir a operação em dois momentos: (1) A Corretora solicita ao
Impugnante a abertura de conta em moeda estrangeira. Após o Impugnante efetuar todos os
procedimentos de compliance em relação à Corretora, é aprovada a abertura da conta.
Nesse momento, é celebrado um contrato de câmbio entre a Corretora e o Impugnante e o
dinheiro em moeda estrangeira é mantido na conta corrente em nome da Corretora.
12. (2) Um cliente procura a Corretora e solicita a emissão de ordem de pagamento de até
US$100.000,00 a beneficiário no exterior. Após a Corretora efetuar todos os procedimentos
de compliance em relação ao cliente, é aprovada a ordem de pagamento e a Corretora
celebra um contrato de câmbio com o cliente. Em seguida, a Corretora determina ao
Impugnante a remessa dos dólares ao exterior mediante a liquidação da operação com os
recursos da sua conta em moeda estrangeira.
13. O relacionamento com o sujeito passivo deste Auto de Infração sempre foi de única e
exclusiva responsabilidade da Corretora, cumprindo a ela a obrigação de observar o
arcabouço de regras e procedimentos regulatórios exigidos pelo BACEN e relacionados a
"conheça o seu cliente" ("know your customer") e de "prevenção à lavagem de dinheiro".
14. Não cabia ao Impugnante, até por uma questão de impossibilidade prática, já que nunca
manteve qualquer relacionamento direto ou indireto com a autuada, identificar, conhecer ou
monitorar os clientes da Corretora ou as contrapartes dos clientes da Corretora, nem mesmo
as suas respectivas atividades.
15. No que tange às operações de câmbio realizadas pela Corretora e seus clientes finais,
igualmente não cabe e nunca coube ao Impugnante fazer o respectivo monitoramento de
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
16
tais transações. O Impugnante não pode ser responsabilizado se seus clientes sociedades
corretoras possuem falhas no cadastramento e monitoramento de seus próprios clientes.
16. É válido afirmar, inclusive, que as ordens de pagamento emitidas pela Corretora - estas
sim de conhecimento do Impugnante - em razão dos contratos de câmbio celebrados com os
seus clientes, não representavam nenhuma movimentação atípica de recursos ou indício de
lavagem de dinheiro.
17. O Impugnante sempre realizou procedimento de "conheça seu cliente" ("know your
customer") e de monitoramento de "lavagem de dinheiro" nas corretoras que mantinham
contas em moeda estrangeira junto ao Impugnante, de acordo com o previsto no artigo 213
da Circular BACEN n.° 3.691/13 e o previsto na Lei n° 9.613, de 03 de março de 1998 e na
Circular BACEN n° 3.641, de 24 de julho de 2009. Jamais houve, portanto, a "cegueira
deliberada" suscitada pelo agente fiscal.
18. À época dos fatos objeto do Auto de Infração não havia quaisquer informações ou fatos,
públicos ou não, que despertassem suspeitas do Impugnante. Em junho de 2014, tão logo
teve ciência das suspeitas que pairavam sobre a autuada e outros clientes da Corretora, o
Impugnante bloqueou as operações em que tais entes estivessem envolvidos e passou a não
mais acatar as respectivas ordens de remessas ao exterior.
19. É importante reiterar que nem mesmo as autoridades policiais ou o Ministério Público,
nas diversas investigações e operações mencionadas pelo agente fiscal em seu Termo de
Verificação Fiscal, imputam qualquer atitude ilícita (comissiva ou omissiva) ao
Impugnante.
20. O Impugnante de nada disso participou nem poderia ter participado, não podendo se
defender ou mesmo tratar dos aspectos que foram transacionados entre partes que não lhe
são relacionadas. Portanto, foi cerceado o seu direito de defesa.
21. Existe, portanto, um cerceamento de defesa do Impugnante, tendo em vista que este foi
colocado como solidário de empresa que não lhe é relacionada de nenhuma forma, restando
impossibilitado também por essa razão de exercer sua ampla defesa.
22. Nem se alegue que a responsabilidade solidária no caso presente estaria escorada no
artigo 213 da Circular do BACEN n° 3.691, de 16/12/2013, citado sem qualquer
contextualização pelo agente fiscal no corpo de seu TVF.
23. Dessa forma, conclui-se pela ilegitimidade passiva do Impugnante por não haver
qualquer dispositivo legal que lhe atribua a aludida solidariedade, devendo ser excluído
como responsável solidário neste Auto de Infração.
24. E, ainda, o Impugnante não possui qualquer vínculo com o fato gerador da obrigação
tributária, tendo em vista que não era parte no contrato de câmbio ou no contrato de
importação "fictícia".
25. Cabe ressaltar que a Circular do BACEN n° 3.691/2013 foi editada em 16 de dezembro
de 2013 e entrou em vigor em 3 de fevereiro de 2014, depois da realização das operações
aqui analisadas.
26. No caso concreto, apesar de a Autoridade Fiscal procurar conduzir o leitor do TVF ao
entendimento equivocado de que o Impugnante não identificou as supostas fraudes nas
operações executadas pelos clientes da Corretora, o fato é que o Impugnante nunca teve o
dever de conhecer os clientes da Corretora, mas apenas se certificar de que não havia
irregularidades nas transações que a Corretora efetuava com o próprio Impugnante.
27. A falta de legitimidade ativa da Fiscalização para imputar ao Impugnante a violação ao
artigo 213 da Circular BACEN n° 3.691/2013 fica evidente ao se perceber que, ainda que
tal acusação fosse procedente, o que se admite apenas para argumentar, as potenciais
consequências seriam exclusivamente de natureza não tributária.
28. Além de usurpar a competência do BACEN, a atitude da autoridade lançadora acabaria
por levar o Impugnante a ser punido duplamente por uma mesma conduta.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
17
29. As evidências apresentadas não deixam quaisquer dúvidas de que o Impugnante
efetivamente possuía - e possui - procedimentos e ferramentas para qualificar clientes e
monitorar operações. Aliás, prova maior disso é que o número de comunicações de
operações suspeitas enviadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF -
vem aumentando (2013 - 20 comunicações; 2014 - 31 comunicações; 2015 - 80
comunicações; e 2016 - 133 comunicações), o que certamente é reflexo direto e natural do
esforço de aprimoramento de tais controles internos pelo Impugnante.
30. Com base nas razões expostas, certamente é possível verificar a inexistência de
qualquer infração à legislação tributária, de forma que (i) o Impugnante deve ser
imediatamente excluído do pólo passivo como responsável solidário, bem como (ii) a
totalidade das exigências fiscais consubstanciadas nos autos de infração deve ser cancelada.
31. Na remota hipótese de serem desconsiderados todos os argumentos apresentados na
presente ação, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, a
penalidade e os juros de mora impostos não poderão prevalecer.
32. A regulamentação, por parte do Poder Executivo, por meio do Decreto n° 6.306/2007,
que muito embora mencione que a alíquota máxima do IOF era de 25% (artigo 15)
expressamente a reduzia para 0,38% (artigo 15-A).
33. O artigo 15-A trazia exceções à regra que impunha a alíquota de 0,38% (nenhuma delas
aplicável à qualificação dada aos fatos pela Fiscalização), mas em todas essas exceções as
alíquotas aplicáveis variavam de 0% a 6%.
34. Não havia à época dos fatos aqui analisados (como não há até hoje) qualquer situação
que ensejasse a aplicação do IOF à alíquota máxima de 25%, como pretendeu a autoridade
fiscal no caso presente!
35. Tem-se, portanto, que, identificado erro de aplicação de direito, fere-se a substância da
exigência. Ferida a substância, surge a necessidade do cancelamento do Auto de Infração.
36. A autoridade fiscal aplicou ao caso presente o artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 por julgar
fraudulentas as importações feitas pelo cliente da corretora, aplicando a alíquota de 35%
prevista nesse dispositivo.
37. No entanto, a tributação imposta pelo artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 só poderá ser
invocada pelo agente fiscal quando não houver norma específica a ser aplicada.
38. No caso concreto, no entanto, existe norma específica aplicável à incidência do IRRF
sobre remessas ao exterior, prevista no artigo 685 do RIR/99. Esse dispositivo, específico a
situações como aquela objeto de questionamento nos presentes autos, dispõe que as
remessas ao exterior estarão sujeitas à incidência na fonte à alíquota de 15%.
39. A multa aplicada pela autoridade fiscal ao contribuinte, que passou a ser exigida
também do responsável solidário, deve se sujeitar aos princípios da responsabilização
subjetiva e da pessoalidade da pena, tendo em vista que tem por objetivo a proteção de um
bem jurídico e a restauração da ordem jurídica vigente.
40. Portanto, a responsabilização pelo inadimplemento de obrigações tributárias na
qualidade de responsável tributário deveria estar adstrita, no máximo, ao pagamento do
tributo, jamais devendo recair sobre a penalidade aplicada (multa), sob pena de violação
das garantias acima analisadas.
41. Muito menos merece prosperar a qualificação da multa de ofício em 150%, por não
estar demonstrado o intuito doloso do Impugnante.
42. No presente caso, não restou comprovado o dolo, mormente porque a Fiscalização não
especifica quais as condutas do Impugnante que justificam a qualificação da multa. Surgem
apenas alegações sobre a culpa da instituição no dever do controle sobre terceiros na cadeia
anterior de operações, sem qualquer concretude nessa acusação, trazendo apenas elementos
que não se referem à infração suspostamente cometida pelo Impugnante.
43. Nota-se claramente que as condutas dolosas indicadas para imputação de penalidade
qualificada (150%) são do devedor principal da obrigação e não do Impugnante, uma vez
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
18
que não foi ele quem praticou o fato gerador e muito menos teve qualquer controle sobre a
suposta infração objeto de lançamento.
44. Da análise do artigo 61 da Lei n° 8.891/1995 verifica-se que a intenção do legislador ao
editar a norma não foi tributar a renda, como se poderia presumir pela denominação da
exação - Imposto de Renda na Fonte - mas sim introduzir penalidade pecuniária a fim de
coibir a realização de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa
identificada.
45. Além disso, por ter caráter de multa, não se pode admitir que haja a aplicação
concomitante da multa de ofício (75%) sobre a penalidade de 35% do IRRF, como efetuado
no presente caso.
46. Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na medida em que,
por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles
devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi.
47. Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se admitir a
incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.
A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer: (1) improcedência
de sua qualificação como responsável solidário; (2) e, caso não atendido o item 1,
subsidiariamente, redução da alíquota de IOF de 25% e cancelamento da multa de ofício e
qualificada; (3) protesta por produção de provas e sustentação oral.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ-RJO votou para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação do Banco Confidence de Câmbio SA, para
excluí-lo do pólo passivo da relação obrigacional; julgar improcedentes as impugnações
apresentadas por Alberto Youssef e Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda; e declarar a
revelia do contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram impugnação, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2012, 17/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012

Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Juntada de Novas Provas. Preclusão.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo
legalmente previsto.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2012, 17/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012

Decadência. Prazo Qüinqüenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação;
conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram de ser
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
19
retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício, foram constituídos
com multa qualificada.

Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.

Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço para
proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou participação
no delito fiscal.

Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito passivo,
mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 15/02/2012, 17/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012

Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes. Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 15/02/2012, 17/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012

Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a responsável solidária Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda,
repisou os argumentos contidos na Impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado da seguinte estrutura:
I – DOS FATOS
II – HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES
II – DO DIREITO
II.1 – Da fraude praticada por terceiros de má-fé como excludente da responsabilidade da
corretora de valores
II.2 – Da legislação e normas do BACEN que desvinculam a apresentação das Declarações
de Importação para concretização das operações de câmbio
II.3 – Da verificação da regularidade das operações de câmbio relacionadas à importação de
bens
III – Das multas qualificadas agravadas (225% do valor dos tributos)
IV – Das diligências
V – Do pedido
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
20
Cientificado, o responsável solidário Alberto Youssef, repisou os argumentos
contidos na Impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em
Recurso Voluntário, portado da seguinte estrutura:

1. FATOS
2. TEMPESTIVIDADE
2.1 Nulidade – Preterimento do direito de defesa – Inteligência dos artigos 10, V e 59,
II do Decreto no 70.235/72.
2.2 Nulidade do Auto de Infração – Violação do art. 10o, III, do Decreto no 70.235/72
2.3 Violação do art. 142 do CTN e art. 10, IV do Decreto no 70.235/72
2.4 Erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem
2.5 Impossibilidade de agravamento de multa – sem a existência dos requisitos legais – IRRF e IOF
2.6 Decadência
2.7 Do uso da prova emprestada – Ausência da decisão judicial
3. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
–
INEXISTÊNCIA
DE
SOLIDARIEDADE
E
RESPONSABILIDADE – ART. 124, I, 135, CTN.
4. DO REQUERIMENTO

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário da responsável solidária Levycam Corretora de Câmbio e
Valores Ltda. e do responsável solidário Alberto Youssef reúnem os pressupostos legais de
admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.

I – Do Recurso de Ofício
A 2a Turma de Julgamento da DRJO/RJO julgou parcialmente procedente a
Impugnação do Banco Confidence de Câmbio SA, para excluí-lo do pólo passivo da relação
obrigacional.
Em vista da exclusão acima anotada (de sujeito passivo da lide), deve ser apreciado o
de Recurso de Ofício pelo CARF, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pela Lei n.o 9.532/72, combinado com a Portaria MF no 63 de 09/03/2017.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor exonerado perfaz o montante histórico
de R$ 994.654,85 (fl. 2094):
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
21

Portanto, no caso em tela, o valor principal e a multa proporcional lançados, quando
somados, totalizam valor inferior ao limite mínimo fixado no caput do artigo 1o da Portaria MF no
02/2023.
É consabido, que tal limite se aplica não apenas nos casos de valores exonerados,
como também em situações de exclusão da solidariedade de responsabilizado por crédito tributário
que supere o patamar mínimo normativo.
Assim, consoante aplicação da Súmula CARF no 103 “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser conhecido.

II – Do Recurso Voluntário
II.1 – Do Recurso Voluntário apresentado pela responsável solidária Levycam
Corretora de Câmbio e Valores Ltda
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que em resposta ao Termo de Intimação no
02, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:
a) cópia de cartas endereçadas à Labogen e e-mails cobrando os números das Declarações
de Importação relacionadas aos contratos de câmbio mencionados;
b) representação ao COAF, de 13/02/2013, informando que para os contratos de
câmbio fechados no período compreendido entre 13/02 e 06/03/2012 não houve a
apresentação das DIs. Grifos nossos. (fls. 2190).
A fiscalização anotou à fl. 2.190 do TVF, que na relação apresentada não costa a
Declaração de Importação (DI) ou documento que confirme o registro da operação de importação
no Siscomex e que haveria similaridade entre as faturas comerciais (invoices) apresentadas.
A responsabilidade solidária atribuída à Recorrente deriva das investigações
realizadas no curso da Operação Lava Jato. Dos documentos acostados aos autos, a autoridade fiscal
concluiu que a Recorrente intermediou sucessivas remessas de dólares para o exterior, a título de
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
22
pagamento de importações inexistentes, com a autuada (Labogen e mais duas empresas do grupo),
com objetivo de remessa ilegal de divisas e sonegação de tributos (fl. 2204).
A DRJ corroborou o entendimento da autoridade a quo e manteve a
responsabilização solidária da Recorrente sob argumento de que a legislação do IOF atribui
expressamente às corretoras de câmbio responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do
imposto conforme art. 6o da Lei no 8.894/94, diploma legal instituidor do tributo, regulamentado
pelo Decreto no 6.306/2007:
A responsabilidade de direito atribuída decorre diretamente da legislação aplicável, acima
citada (baseada no art. 124, II, do CTN em combinação com as leis específicas de cada
tributo), que atribui à impugnante-corretora responsabilidade pela retenção/recolhimento
dos tributos inerentes às operações de que participara. Concretamente, conforme já citado,
a Levycam intermediou sucessivas remessas de dólares para o exterior, a título de
pagamento de importações inexistentes para a empresa Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia.
Ademais, manteve a cobrança da multa de ofício qualificada e agravada.
Conforme se nota, para atribuir responsabilidade solidária à Recorrente, a autoridade
fiscal adotou como premissa a ausência de documentação comprobatória do registro da operação no
Siscomex e o disposto no regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, constante do Decreto 6.303/2007, em seu
artigo 13:
Art. 13. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio (Lei no 8.894, de 1994, art. 6o,
parágrafo único).
Segundo a fiscalização, as pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a
compra e venda de moeda estrangeira como instrumento cambial – como é o caso da Recorrente,
devem observar as regras previstas na Lei no 9.613/98, com destaque para:

Adotar políticas, procedimentos e controles internos para atender o que determina o
artigo 11 (artigo 10, III);

Atentar para operações que, nos termos de instruções das autoridades, possam ser
indícios de crimes (artigo 11, I e § 1o);

Comunicar sigilosamente ao COAF operações suspeitas (artigo 11, II).
Feitas estas considerações, a fiscalização concluiu o que se segue:
Não há que se investigar se as instituições financeiras agiram intencionalmente, em
conluio com os fraudadores, se trabalharam com menosprezo ou se operaram em estrito
respeito às normas procedimentais e, como consequência, fizeram as devidas
comunicações aos órgãos oficiais.
Mesmo, nessa última hipótese, onde os operadores no mercado de câmbio atuaram
com diligência ao monitorar as operações de seu cliente, de modo a mitigar a utilização
do sistema financeiro para fins de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, é certo que as
normas legais os colocam como responsáveis pelo crédito tributário que deixou de ser
recolhido.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
23
Conforme se nota, para a autoridade fiscal, a previsão legal contida no art. 13 do
Decreto 6.303/2007 (regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF) associada ao dever de atenção aos indícios de
crime (destacados na Lei no 9.613/98), seriam suficientes para responsabilizar a Recorrente.
Nada obstante, não assiste razão a fiscalização.
Em primeiro lugar, não se dever perder de vista que a Labogen (autuada) engendrou
um complexo esquema estruturado com o propósito de praticar fraudes cambiais que de acordo com
o TVF remeteu ao exterior US$ 64.210.057,56. A complexidade do aludido esquema fraudulento
pode ser mensurada a partir do seguinte excerto:
Assim, os doleiros criam empresas de fachada, que supostamente realizam importações de
mercadorias no Brasil. Criam, também, empresas offshore, que supostamente enviariam
mercadorias ao Brasil, abrindo contas no exterior, em nome destas empresas offshore, para
receber os valores das supostas transações internacionais. Com isto, as empresas brasileiras
de fachada simulam uma importação das empresas offshore, fabricando invoices7 e
conhecimentos de transporte para dar aparência de legalidade, assim como contratos
simulados entre a suposta importadora e a exportadora. Como não há padronização nas
normas de controle, atualmente sequer necessitam apresentar a Declaração de
Importação. Com base em tais documentos falsos, apresentam informações falsas à
Instituição financeira e realizam contrato de câmbio sob a falsa rubrica de
importações, quando, em verdade, trata-se de mera simulação com o fim de enviar
valores ao estrangeiro. O dinheiro é, então, remetido para a conta no exterior, como se
fosse um contrato de câmbio vinculado a uma importação realizada. (fl. 2124).
Nesse contexto, é nítido que as operações de câmbio contratadas só foram
concretizadas porque a autuada (Labogen) empreendeu um sofisticado aparato de falsificação de
documentos, com a abertura de empresas no país e no exterior, para simular importações fictícias, e,
posteriormente apresentar informações inverídicas as Instituições Financeiras com objetivo de
viabilizar a transferência de recursos ao exterior.
Como o próprio TVF deixa claro, à época dos fatos não existia padronização de
controle, tampouco exigência de apresentação da Declaração de Importação para efetivar as
supramencionadas transações. Portanto, o fundamento utilizado pela fiscalização, anotado à fl.
2.190 do TVF, no que diz respeito a ausência de apresentação de DI não merece prosperar.
É de suma importância registrar, que ao constatar a atipicidade dos pagamentos
realizados pela autuada (Labogen), mediante antecipação de valores a empresas estrangeiras pela
remessa de mercadorias, a Recorrente encaminhou cópia da representação feita junto ao COAF à
autoridade fiscalizatória em resposta ao Termo de Intimação no 02 (fl. 2.190).
Com efeito, a inclusão da Recorrente no polo passivo da autuação na qualidade de
responsável solidária está fundamentada no art. artigo 124, II do CTN, todavia, ao examinar os
autos não se vislumbra a identificação da conduta dolosa ou fraudulenta praticada pelos seus
representantes.
Conforme já destacado anteriormente, a responsabilização tributária da Recorrente
examinada nos presentes autos, resulta dos trabalhos realizados no decorrer da Operação Lava Jato,
da qual resultaram diversos processos fiscais administrativos, por sua vez, consubstanciados em
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
24
Termo de Verificação Fiscal cuja base de dados remonta às informações colhidas na operação
supracitada.
Dentre eles, no processo no 10830.720.701/2020-00, o acórdão no 1201-007.205,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF (Doc. 01), afastou
expressamente a responsabilidade tributária da Recorrente quanto à exigência de IRRF, tendo como
base os seguintes fundamentos:
Por três motivos, sem razão a fiscalização.
Primeiramente, o dispositivo que tipificou a responsabilidade em análise (CTN, artigo 124,
II) exige que o responsabilizado esteja assim designado em lei. Porém, o artigo 880 do
RIR/99 designa o Bacen – e não a entidade financeira – como o agente encarregado de
exigir a comprovação do recolhimento do IRRF. A delegação à corretora de câmbio é feita
por ato infralegal daquela autarquia.
Em segundo lugar, ainda que fosse possível superar o primeiro motivo, o artigo 880 do
RIR/99 não estabelece expressamente a solidariedade tributária daquele que encarrega de
exigir a comprovação do IRRF pago, mas apenas atribui tal encargo de exigência.
Em terceiro lugar, acaso superados os dois primeiros motivos, não se colhe dos autos que a
Levycam tenha violado seu dever atenção estabelecido na Lei no 9.613/98, artigo 11, I e §
1o. Não se pode presumir que, diante da aparente regularidade dos fatos que a
Labogen apresentou à recorrente, teria sido possível a esta detectar a fraude, para, a
partir de tal ponto, descortinar a verdadeira operação e se pôr a exigir o recolhimento de
IRRF.
Ante o exposto, afasto a responsabilidade da Levycam.
De igual modo, a responsabilidade solidária da Recorrente foi afastada no processo
no 15952.720003/2020-33, acórdão no 1202-001.403, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção do CARF, em sessão realizada em 11 de setembro de 2024.
Com efeito, os Acórdãos no 1201-007.205 e 1202-001.403 (retromencionados)
analisaram a procedência da cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, todavia,
utilizando os mesmos fatos e fundamentos oriundos da Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal nos autos da Ação Penal no 5049557-14.2013.4.04.7000, no contexto da Operação Lava
Jato (IPL 1041/2013 – SR/DPF/PR.
Destarte, evidente que no presente processo, tal como nos Acórdãos supra, a
Recorrente foi responsabilizada solidariamente com fundamento no art. 124, II, do CTN, c/c os
artigos 13 do Decreto no 6.303/2007 e 880 do RIR/99, sendo certo que a análise do contexto fático
apurado pela fiscalização é o mesmo nas três autuações.
Pelo exposto e fundamentado, deve ser afastada a responsabilidade solidária da
Recorrente Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda.

II. – Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Alberto
Youssef
Em síntese, o Recorrente requer a declaração de nulidade do Acórdão recorrido,
reconhecimento de decadência e, no mérito, que seja afastada a responsabilidade solidária.
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
25

a) Da preliminar de nulidade de preterimento do direito de defesa
O Recorrente sustenta que teve preterido seu direito de defesa por não ter acesso, na
íntegra, do presento processo administrativo tributário. Pugna pelo reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 59, II, do Decreto no 70.238/72 e art. 29 e parágrafos da Lei ° 9.784/99.
Adicionalmente, pugna pela ocorrência de vício no lançamento de ofício por
ausência dos requisitos constitutivos elencados no art. 10, do Decreto 70.235/72. Alega que o Auto
de Infração não traz a descrição da conduta específica que atraí a responsabilidade, tendo sido
lavrado com base e tão somente em regra geral e abstrata.
Quanto a esse ponto, a DRJ acertadamente decidiu que:
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito de defesa e
do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso da ação fiscal. Alega
ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que "além, de não ter previsão
legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão domiciliar
sem acesso a computador para ler o conteúdo do que recebeu". Alega violação do artigo 10,
III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do impugnante para definir sua
responsabilidade solidária. Alega ainda violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142
do CTN, porque os AI citam de forma genérica norma infralegal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei. Alega outros fatos mais adequados à análise no item seguinte, uma
vez que se referem diretamente à sua responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que se seguem.
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da ciência do
Auto de Infração) não é condição necessária para validade do lançamento, podendo
eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De fato, no âmbito do processo
administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase
inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à coleta de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a
respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura
existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente regida pelo
princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido processo
legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos casos, pode
ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa para efetuar o
lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem diligenciar em seu
estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que disponha dos elementos de prova
para tanto, como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de declarações
(Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e
de Tributos Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos
sistemas informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato gerador e
demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e demonstrar os fatos
que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do contraditório autoriza ao
contribuinte ou a responsável autuado mediante Impugnação desconstituir a exigência ou
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
26
solidariedade imputada atacando as provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao
contraditório e à ampla defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração
e do Termo de sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode deduzir
defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não podendo redundar em
nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de CD/DVD, o
que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar equipamentos de
informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante conta com advogado
constituído, conforme se verifica à fl. 3210, onde assina peça impugnatória, e ainda à fl.
3211, com a Procuração outorgada pelo Impugnante datada de 26/07/16, bem anterior à
ciência do AI em 13/12/16. Assim, o fato de encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso
a computador, em nada prejudicou a defesa da Impugnante, uma vez que o Causídico pode
ter amplo acesso aos autos e, consequentemente, produzir robusta contestação no prazo
legal, o que de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação do artigo
10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do impugnante para definir sua
responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega violação do artigo 10, IV, do PAF, e
do artigo 142 do CTN, por falta de fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados, pois a
Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 2122 e ss), descreveu
os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal necessária para respaldar o
lançamento, particularmente à referente a cada imputação de responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF, o item
VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do Decreto no 3.000/99
(RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei citado. E, finalmente, no
tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade Tributária reproduz (item XII do TVF)
os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66), aplicando especificamente para o Responsável, ora Impugnante, os artigos 124, I
e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante na base
legal do IRRF, pois no TVF, fl. 79 do Termo, está citado e reproduzido o art. 674 do RIR
(também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no 8.981/95, que
aparece entre parênteses fornece a necessária base legal. De fato, está claro na citação,
mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou como fundamento legal o § 1o do
artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput. Em outros termos, a hipótese de incidência é
o pagamento efetuado a terceiros por não ter sido comprovada a operação ou a sua causa, e
não a hipótese de beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de responsabilidade
solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões.
Era sócio administrador de fato da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia, CNPJ
58.092.297/0001-42.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no anexo
TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto que a ele se
refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en passant, duas situações:
a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a motivação com a qual não se
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
27
concorda. No primeiro caso, se confirmada a exigência fiscal imotivada, resultará em
nulidade, mas, no segundo, pode levar apenas à reforma da exigência no mérito. Entretanto,
o Auto de Infração está motivado.
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos autos de
infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há decisão judicial que
autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados entre Polícia Federal e Receita
Federal, e que a Fiscalização está baseada em documentos coletados em sede de inquérito
policial e em fatos expostos na denúncia.
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade Fiscal
utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças colhidas no âmbito da
operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as infrações fiscais investigadas,
mas que foram tornadas públicas pela Autoridade Judicial. Assim, desnecessária qualquer
decisão de compartilhamento com a Receita Federal, porque a Autoridade Judicial, em
consideração ao princípio da publicidade e da transparência, já havia tornada pública toda a
informação da qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias de tais
documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos foram incorporados
ao presente processo administrativo fiscal (PAF), submetendo-se, a partir daí, ao princípio
do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização, inclusive o
fato aqui decisivo de que os contratos de câmbio examinados, embora referenciados em
importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de Importação" no Siscomex,
observando-se sobre o ponto o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco
Central do Brasil, datado de 11/09/2015, destinado à Receita Federal do Brasil, juntado às
fls. 896 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os autos de
infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos autos de
infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se detecta violação aos
art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada no auto e TVF- para o
lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI por
autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que
determina o PAF, art. 59, verbis:
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
28
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
Conforme se nota, não há razões que amparem as pretensões do Recorrente.
Desse modo, o presente voto se alinha às justificativas firmadas pela DRJ, não
havendo nenhum reparo a ser feito no Acórdão recorrido.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
No presente caso, o Recorrente invoca a preliminar de nulidade de forma genérica,
sendo que seu direito de defesa não foi prejudicado haja vista ter advogada regulamente constituída
nos autos, que obteve cópia integral do presente processo administrativo fiscal.

b) Da alegação de decadência
Quanto a alegação de decadência, a Recorrente pugna pela aplicação do disposto no
art. 70, I, “a” da Lei no 11.196/2005 para concluir que no caso em comento operou-se o transcurso
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
29
do quinquênio para que a autoridade tributária realizasse o lançamento de ofício em relação aos
créditos objeto do presente processo administrativo.
Ocorre, que não havendo pagamento, ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude
e/ou simulação, conta-se o prazo decadencial na forma determinada pelo art. 173, I, do CTN, isto é,
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo
este o caso dos autos, pois não houve declaração nem pagamento dos débitos de IOF, ora
constituídos. Sendo certo que restou comprovada a existência de dolo, simulação e fraude.

c) Da utilização da prova emprestada
A Recorrente também se insurge contra o uso da prova emprestada.
Todavia, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972 é apenas com a
impugnação que se instaura a fase litigiosa do contencioso administrativo tributário. É a partir daí
que se instaura o contraditório e a ampla defesa.
Esse é o entendimento consolidade deste Conselho, conforme ao que se depreende do
enunciado da Súmula CARF no 162, in verbis:
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Dessa forma, considerando que o Recorrente teve a oportunidade de se manifestar
sobre todos os fatos a ele imputados, não há que se falar em nulidade por prova emprestada.
Feitas estes esclarecimentos, não há margem para declarar a nulidade do Acórdão
Recorrido, tal como pretendido pelo Recorrente.

d) Responsabilidade Solidária - Art. 124, I & 135, III, CTN
A base legal da responsabilização solidária efetuada, no caso, são os artigos 124,
inciso I e o art. 135, inciso III, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; (gn)

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (gn)
O Recorrente sustenta que em coerência com a sistemática legal a solidariedade não
uma modalidade de responsabilidade tributária, mas apenas a graduação da responsabilidade
existente. Portanto, a solidariedade só pode existir a parti da anterior existência da responsabilidade,
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
30
nesses termos, a solidariedade possui a qualidade de ser um vínculo entre os sujeitos passivos
tributário já existência e não forma de eleger responsável tributário.
A tese encampada pelo Recorrente é a de que para atribuição de solidariedade
passiva tributária, nos moldes previstos no art. 124, I, do CTN, exige-se a demonstração de que o
interesse seja qualificado e comum aos devedores, ou seja, eles devem possuir um interesse de
mesma natureza. Sendo requisito indispensável que as partes interessadas estejam no mesmo polo
de uma determinada relação jurídica, é preciso que todos os devedores tenham interesse jurídico na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e que tenham praticado em conjunto a
situação que enseja o fato gerador da obrigação.
O Recorrente discorda da imputação de qualquer tipo de responsabilidade solidária e
argumenta que apesar do esforço de interpretação da fiscalização, não restou demonstrado pelas
provas coligidas no TVF a existência de interesse jurídico, tampouco que o Recorrente se encontra
no mesmo polo passivo da relação jurídica tributária que deu origem a obrigação tributária objeto
da presente autuação fiscal.
Em suma, o Recorrente insiste na afirmação o de que não há provas de que esteve
envolvido na articulação formação de um esquema ilícito para prática de evasão de divisas em que
pese o robusto conjunto probatório produzidos pelas autoridades fiscais e pelo Ministério Público
(fl. 3648). Sobre este tópico, e a título ilustrativo, abaixo segue reproduzido o trecho extraído do
Acórdão da DRJ às fls. 2.719:
Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da operação lava-jato,
perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu Advogado, em acordo de
colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha de São Paulo”, de 12/03/15), com
cópia nos autos deste PAF (v. fls. 693 e ss), atestam sua participação relevante nos ilícitos
fiscais, ora em exame.
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com a pessoa jurídica Labogen, no
contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato. Observe-se que havia
pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre da empresa de Leonardo Meirelles
LABOGEN para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja emitindo notas fiscais
ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o exterior, seja para operações
bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu Termo de Colaboração. Na seqüência
esta conclusão é corroborada ainda em outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as empresas
de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante; QUE para isto o
declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor sacado, utilizando-se
para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20% anteriormente mencionados;
QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES no exterior, explica que a sua
relação comercial com LEONARDO era inicialmente relacionada a transferências
financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para que este fizesse saques em espécie e
lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas
como WALDOMIRO, nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de
1 a 2% do valor da transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE,
ocorreram casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
31
careados (sic.) as empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX,
promovendo este a disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 693 e ss)
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias, entre
outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava Leonardo Meirelles,
inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em relação a si. Leonardo Meirelles,
por sua vez, em seu depoimento (fls. 751 e ss) à Polícia Federal, admitiu a prevalência de
Youssef.
(...)
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com Alberto
Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e suas empresas
funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente. Serviço concretizado em
remessas de dinheiro com base em importações fictícias e sem pagamentos dos tributos
devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro, Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 693
e ss) corroborando o mesmo entendimento.
No presente caso, resta evidente e comprovado o interesse do Recorrente nas
atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos devidos pela autuada (Labogen),
conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN - uma vez que participara efetivamente
nas ações delituosas, beneficiando-se ainda das atividades ilícitas da empresa.
Conforme destacado no Acórdão no 1202-001.403, que manteve a responsabilidade
solidária do Recorrente, este Conselho teve oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões
sobre o tema da responsabilidade solidária imputada ao mesmo Recorrente, senão vejamos:
São vários os casos análogos já analisados por este Conselho, nos quais foi mantida a
responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef no âmbito dos fatos constatados
a partir das operações “lava jato” e “bidone”. Veja-se:

Acórdão no 1402-003.343
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram de ser
retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício, foram constituídos
com multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis referese à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço para
proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou participação
no delito fiscal.
(1402003.343 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira)

Acórdão 3301-006.122
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
32
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas, objetivando a remessa
irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da pessoa
jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e ordenando todas as
suas operações, responde pessoalmente pelo crédito tributário decorrente destes fatos por
ele praticados, nos termos do art. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível, portanto, apresentar recurso
voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a oportunidade de
apresentar recurso voluntário para trazer alegações de defesa sobre seu enquadramento na
responsabilidade.
(3301006.122 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Salvador Cândido Brandão
Junior)
Importante frisar, que a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais também já
se manifestou em sentido análogo, conforme trecho do Acórdão no 9202-010.398, abaixo
reproduzido:
Quanto ao conjunto probatório dos autos vejo que está, sim, caracterizada a gestão de fato
dos negócios da empresa autuada e do grupo, por parte do recorrido que agira,
inquestionável e dolosamente, com excesso de poderes em afronta à lei, notadamente no
que tange às importações fraudulentas e seus desdobramentos, tal como bem colocaram o
relator do acórdão paradigmático – único admitido - e o do acórdão de primeira instância
destes autos.
A esse propósito, passo a colacionar os fundamentos da decisão de primeira instancia, nos
termos a seguir:
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização criminosa,
muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária. Entre outros argumenta que “não
há elementos que demonstrem que YOUSSEF tinha poder de gestão de qualquer empresa
controlada por MEIRELLES, LABOGEN por ocasião dos fatos jurídicos tributários e,
dando causa a exigência fiscal. Muito menos que as operações ocorridas em 21/02/2011 e
20/09/2012, tenham qualquer tipo de relação com YOUSSEF” (fl. 38 da Impugnação).
Enfim, entendeu que “(...) não logrou as autoridades fiscais comprovar o suposto vínculo
seja com fundamento no artigo 124, I ou do artigo 135, III do CTN” (fl. 35 da
Impugnação).
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter recursos
(ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes autos. Os
depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da operação lava-jato,
perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu Advogado, em acordo de
colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha de São Paulo”, de 12/03/15), com
cópia nos autos deste PAF (v. fls. 315 e ss), atestam sua participação relevante nos ilícitos
fiscais, ora em exame. Algumas passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui
destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências no
exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.), NELMA PENASSO e
de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);QUE, os valores em espécie eram
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
33
obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas de WALDOMIRO,
junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado acerca de quais empresas
utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO MEIRELLES (não
recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD emitiu notas também
ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a cobertura de custos de emissão de
nota fiscal; (gn, fls. 315 e ss)Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite
relações tanto com as pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas
jurídicas Labogen e Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da
lava-jato. Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja emitindo notas
fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o exterior, seja para
operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu Termo de Colaboração. Na
seqüência esta conclusão é corroborada ainda em outra passagem do depoimento de
Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as empresas
de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante; QUE para isto o
declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor sacado, utilizando-se
para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20% anteriormente mencionados; QUE,
acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES no exterior, explica que a sua relação
comercial com LEONARDO era inicialmente relacionada a transferências financeiras,
sendo que o declarante emitia TEDs para que este fizesse saques em espécie e lhe
devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas como
WALDOMIRO, nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a
2% do valor da transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram
casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados
(sic.) as empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo
este a disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 315 e ss).
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias, entre
outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava Leonardo Meirelles,
inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em relação a si. Leonardo Meirelles,
por sua vez, em seu depoimento (fls. 373 e ss) à Polícia Federal, admitiu a prevalência de
Youssef. Observe-se que os depoimentos convergem no sentido apontado de um comando
de Alberto Youssef:
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN QUÍMICA,
INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências financeiras para
tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para aquisição de contratos de
cambio referente a importações fictícias; QUE no tocante aos valores depositados nas
empresas controladas pelo declarante acima citadas com destino ao exterior, YOUSSEF
sempre avisava ao declarante a respeito do recebimento de determinado valor que deveria
ser disponibilizado no exterior para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava,
inclusive os dados bancários. A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o
declarante fechava o cambio e a operação correspondente; (...)Ou seja, todos os contratos
de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem declaração de importação e não
foram objeto de pagamento de qualquer tributo; (...)Ora, o depoimento de Leonardo torna-
se ainda mais relevante porque fora confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua
relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por importações
reais, é isso?
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
34
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas devidas
importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou para outras
pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades financeiras,
naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria, vamos dizer, 80%, 70 a
80%, era pro seu Alberto. (...)Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen
e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência. (...)Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia
pra disponibilizar, então, dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a gente tem um
contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que seja, para uma construtora
ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes públicos, né? Esse contrato é
transformado em uma emissão de uma nota fiscal que creditou numa empresa terceira, no
caso, na MO. E essa empresa passou o TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz
o fechamento de câmbio do pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para
beneficiários, esses terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio,
configura a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o desenho, o
caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 400 e ss) (gn)O depoimento em juízo de Leonardo
Meirelles deixa claro sua íntima relação com Alberto Youssef. Depreende-se do
depoimento, por exemplo, que Leonardo e suas empresas funcionavam a serviço de
Youssef, embora não exclusivamente. Serviço concretizado em remessas de dinheiro com
base em importações fictícias e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros
depoimentos (Waldomiro, Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 373 e ss) corroborando
o mesmo entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos devidos pela
autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN - uma vez que
participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda das atividades ilícitas
da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação de
contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados em
importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos incidentes (IOF e
IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de divisas, causando graves
danos ao erário público. Havia interesse comum entre os arrolados e também uma espécie
de controle geral de Youssef sobre as operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e
também do art. 135, III, do CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de
infração contra a contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária,
acostado aos autos, da responsável, ora impugnante.
Nesse contexto, adiro à conclusão do colegiado paradigmático quando asseverou que:
“...embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen SA Química Fina e
Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de poderes em afronta à lei
(item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das premissas técnicas desenvolvidas
nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do artigo 135. inciso Hl, do CTN), deve ser
mantida a responsabilidade pessoal do Sr. Alberto Youssef.”
Conforme se nota, seja pelo robusto conjunto probatório colacionado aos autos, seja
com fulcro na jurisprudência deste E. Conselho, não faltam elementos para convalidar a
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
35
responsabilidade tributária do Recorrente, nos termos do art. 124, I e do art. 135, III, ambos do
Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária ao Recorrente.

e) Da multa agravada
Finalmente, o Recorrente contesta o agravamento da multa aplicada com fundamento
no art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 com redação dada pelo art. 14, da Lei no
11.488/2007. Em seu entendimento estão ausentes os elementos essenciais para comprovar o dolo
específico consubstanciado na simulação de contratos de importação para viabilizar remessas
ilícitas, configurando, assim o crime de evasão de divisas.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme destacado no Acórdão recorrido, a Autoridade Tributária definiu no item
VI do TVF os fatos que amparam a imputação dolosa às infrações cometidas, que, em síntese são:
1. Saída de divisas para o exterior - Bélgica, China, Estados Unidos, Hong Kong,
Taiwan, entre outros, - no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio
Simplificado”.
2. Essas operações de importação foram fictícias.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-
calendários de 2011 e 2013. Ambas as empresas não existem de fato e nunca realizaram
exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo na
importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles. sócio da Labogen e irmão de
Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
5. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e se declarou
inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto pelo menos desde
12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”, conforme declarado pelos
próprios sócios da empresa.
6. Registrou no Siscomex entre 2009/2013 apenas 24 Declarações de Importação no valor
de aproximadamente US$ 372 mil. Porém, nenhuma dessas operações de importação estão
relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de
"Importação – câmbio simplificado".
Tais fatos são incontroversos, pois não foram especificamente contestados.
Portanto, inconteste a responsabilidade solidária do Recorrente face a atuação
conjunta e direcionada para viabilização e obtenção de vantagem ilícita, não prospera a alegação de
ausência de dolo para afastar a aplicação da multa.
Nada obstante, observa-se que no presente caso foi aplicada a multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 (majoração imposta com base na ocorrência do
disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964).
Todavia, nos termos da legislação mais benéfica, deve ser observado, no caso
concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.257 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2016-13
36
Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96,
nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
Pelo exposto, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao percentual de 100%.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por:
(i) não conhecer do recurso de ofício;
(ii) em conhecer do recurso voluntário da Labogen S/A Química Fina e
Biotecnologia, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa de ofício ao
percentual de 100% (cem por cento);
(iii) em conhecer do recurso voluntário do responsável Alberto Youssef, rejeitar as
preliminares de nulidade do processo por preterimento do direito de defesa, cerceamento de defesa
e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa de ofício ao
percentual de 100% (cem cento); e
(iv) em conhecer do recurso voluntário da recorrente Levycam Corretora de Câmbio
e Valores Ltda. e, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 3802
DF CARF MF
Original